Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. MENSALIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. CRITÉRIO ADEQUADO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há relação de consumo entre associação civil sem fins lucrativos que tem por objetivo defender os interesses de seus associados perante os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, além de conseguir benefícios e doações para os associados, dentre outros, principalmente quando não há demonstração de que a apelada oferta bens e serviços no mercado.
2. A inexistência de relação de consumo afasta a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, consistente na repetição do indébito em dobro.
3. Os aborrecimentos decorrentes da celebração (ou não) de contratos, em geral, não são capazes de causar dano de ordem moral aos contratantes, devendo haver prova robusta de que a parte foi lesada em sua honra. Simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais.
4. A equidade disposta no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
5. A existência de critério alternativo suficientemente consentâneo dentro da previsão contida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil afasta a aplicação automática do § 8o do referido dispositivo legal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.